Tribunal: TJBA
Processo: 8016256-56.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016256-56.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: KAUFMANN CACAU INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A

Advogado(s)
:
FERNANDO WEIBEL KAUFMANN

AGRAVADO: CONDOMINIO ITABUNA TRADE CENTER

Advogado(s)
:
JOSEANE ATAIDE DIAS DO CARMO PEDROSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO QUE, NESTA FASE PROCESSUAL, REVELA-SE VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que não conheceu exceção de pré-executividade oposta em execução de título extrajudicial fundada em cobrança de taxas condominiais, determinando o prosseguimento da execução quanto ao saldo remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que rejeitou Embargos de Declaração padece de nulidade por omissão; (ii) estabelecer se a exceção de pré-executividade é via adequada para discutir a ausência de título executivo e a regularidade das cobranças condominiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que rejeitou os Embargos de Declaração apresenta fundamentação suficiente, enfrentando a controvérsia sob a ótica da inadequação da via eleita, inexistindo omissão (ID 541574503 da ação de origem).

4. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando adota fundamento suficiente para resolver a controvérsia, atendendo ao art. 489 do CPC e ao art. 93, IX, da CF.

5. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública comprováveis de plano, que não demandem dilação probatória, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. A controvérsia acerca da origem dos débitos, existência de acordos, composição das planilhas, datas de vencimento e natureza das cobranças exige análise fático-probatória aprofundada, incompatível com a via eleita.

7. A discussão apresentada configura, em tese, excesso de execução, matéria própria de embargos à execução, nos termos do art. 917, §3º, do CPC.

8. O crédito condominial constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, X, do CPC, sendo suficiente a apresentação da convenção de condomínio e planilhas discriminadas para demonstrar liquidez, certeza e exigibilidade inicial.

9. A eventual divergência quanto a datas de vencimento ou existência de renegociações não afasta, de plano, a exigibilidade da obrigação, de natureza
propter rem
(adere à coisa).

10. Inexistindo vício evidente ou nulidade verificável de plano, mantém-se a decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 373, II; 489, §1º; 784, X; 917, §3º; 1.015, parágrafo único; 1.022; CC, art. 1.345.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, AgInt no REsp nº 1.960.444/SP, j. 23.08.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.718.599/SP, j. 27.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração nº 8016256-56.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante/embargante

KAUFMANN CACAU INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A

e agravado/embargado CONDOMINIO ITABUNA TRADE CENTER.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em

CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO

ao presente recurso de Agravo de Instrumento e

JULGAR PREJUDICADO
S

os Embargos Declaratórios opostos, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239/230